Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS. AUMENTO DE 1/5. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em um conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como um dos autores do delito.
2. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, o que não é o caso dos autos (roubo de celulares).
3. Tendo o réu, com uma única ação, subtraído bens de três vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/5 (um quinto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.